Tribunal: TJSP
Processo: 1005584-26.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r Federal no 173/2020, que instituiu limitações aos gastos e despesas com pessoal durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021, em razão da pandemia de Covid-19 - Fixação de tese pelo STF na ADIn no 6.447 (em conjunto as ADIns nos 6.442, 6.450 e 6.525) - Tema no 1.137: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19") – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1005584-26.2021.8.26.0477; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
Apelação – Servidora da Municipalidade de Praia Grande - Objetivo de afastar os efeitos da Lei Complementar Federal no 173/2020, que instituiu limitações aos gastos e despesas com pessoal durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021, em razão da pandemia de Covid-19 - Fixação de tese pelo STF na ADIn no 6.447 (em conjunto as ADIns nos 6.442, 6.450 e 6.525) - Tema no 1.137: "É constitucional o

Ementa:
Apelação – Servidora da Municipalidade de Praia Grande - Objetivo de afastar os efeitos da Lei Complementar Federal no 173/2020, que instituiu limitações aos gastos e despesas com pessoal durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021, em razão da pandemia de Covid-19 - Fixação de tese pelo STF na ADIn no 6.447 (em conjunto as ADIns nos 6.442, 6.450 e 6.525) - Tema no 1.137: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19") – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.